Tribunal: TJMT
Processo: 1023759-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023759-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HELENA TANIA ALVES DA SILVA - CPF: 346.301.391-68 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023759-30.2024.811.0041

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO
: HELENA TANIA ALVES DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO ACESSÓRIO “BB CRÉDITO PROTEGIDO”. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em Ação de Obrigação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por HELENA TANIA ALVES DA SILVA, declarou a nulidade da contratação do seguro “BB Crédito Protegido” vinculado ao empréstimo consignado nº 973087856, determinando a restituição simples dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora se encontra prescrita com base no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro acessório vinculado ao empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é afastada diante da natureza de trato sucessivo da relação jurídica, sendo que cada desconto indevido renova o prazo prescricional, cujo termo inicial se dá na data do último desconto. Jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1658793/MS) e deste Tribunal confirmam esse entendimento.

Inexistindo prova de contratação autônoma, destacada e consciente do seguro “BB Crédito Protegido”, e constatada a inclusão do valor do prêmio no montante do empréstimo, evidencia-se a ausência de consentimento livre e informado da consumidora.

A vinculação entre o empréstimo e o seguro, sem comprovação de facultatividade, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ (Tema 972) consolida o entendimento de que é ilícita a imposição de contratação de seguro como condição para acesso ao crédito bancário.

Mantida a nulidade da contratação do seguro, com restituição simples dos valores pagos e majoração dos honorários sucumbenciais para 17% em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional para repetição de indébito se renova a cada desconto indevido, iniciando-se a contagem a partir do último evento lesivo.

Caracteriza venda casada a inserção de seguro em contrato de empréstimo consignado sem comprovação de contratação autônoma, voluntária e devidamente informada pelo consumidor.

A contratação de seguro acessório vinculada à concessão de crédito, sem possibilidade de escolha efetiva pelo consumidor, é nula de pleno direito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §1º, II, “b”; CDC, art. 39, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, Tema Repetitivo 972; TJMT, Apelação Cível nº 1016591-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023759-30.2024.811.0041

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO
: HELENA TANIA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo
Juízo Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro C/C Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, que declarou a nulidade da contratação do “Seguro BB Crédito Protegido” vinculado ao empréstimo consignado n. 973087856, devendo a parte autora ser restituída na forma simples, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição, ao fundamento que a demanda foi ajuizada em 10/06/2024 e que a contratação do seguro ocorreu em 11/08/2021, sendo, portanto, atingida pela prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

No mérito, afirma que não houve venda casada e que a contratação do seguro foi realizada com o devido consentimento da parte autora, com base na autonomia da vontade, sustentando a validade da contratação eletrônica/digital.

Aduz que não há causa para restituição dos valores do prêmio pago, pois houve assunção de risco por parte da seguradora e cobertura oferecida durante todo o período contratual, sendo incabível o enriquecimento sem causa.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a prescrição e, subsidiariamente, afastando-se a devolução dos valores.

Contrarrazões apresentadas no id. 332560891, pugnando o apelado pelo desprovimento recursal e a manutenção do édito sentencial.

Houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 335832380.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Verifica-se que, incialmente, a parte apelante sustenta que o direito pretendido se encontra prescrito.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível

constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem dos prazos decadenciais e prescricionais a partir da última parcela/desconto indevida.

Portanto, a cada novo desconto, o período de decadência e de prescrição é renovado e o termo inicial para contagem do prazo é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Nesse mesmo sentido, encontra-se o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)” (TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de prescrição.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença proferida pelo
Juízo Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Repetição de Indébito em Dobro C/C Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
HELENA TANIA ALVES DA SILVA
, que declarou a nulidade da contratação do “Seguro BB Crédito Protegido” vinculado ao empréstimo consignado n. 973087856, devendo a parte autora ser restituída na forma simples, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O ponto controvertido consiste em verificar se houve ou não
venda casada
na contratação de seguro contrato em conjunto com contrato de empréstimo consignado.

A tese recursal sustenta que o seguro foi regularmente contratado, de forma expressa e consciente pela consumidora, inexistindo qualquer condicionamento do empréstimo à aquisição do produto acessório “Seguro BB Crédito Protegido”.

Alega que a documentação juntada comprova a anuência da parte autora e que a contratação teria sido facultativa, não se caracterizando venda casada.

Contudo, a argumentação não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, não há comprovação de que a contratação do seguro contratado (id. 332560867) denominado “BB Crédito Protegido” tenha ocorrido de forma autônoma e apartada do empréstimo consignado, com apresentação de proposta específica e destacada, tampouco com colheita de manifestação inequívoca de vontade do consumidor em documento próprio.

Ao revés, a documentação evidencia que o seguro foi inserido no bojo do contrato de financiamento, diluído no montante financiado, sem comprovação de opção real e livre escolha, o que fragiliza o dever de informação e compromete a transparência exigida nas relações de consumo.

Conforme bem destacado na sentença, o demonstrativo de evolução do contrato revela que o valor do prêmio securitário foi incorporado ao montante do próprio empréstimo, compondo o “valor financiado”, com repercussão direta nas parcelas, o que demonstra a vinculação indevida entre o contrato principal e o produto acessório, indicativa de condicionamento da operação ao seguro.

Logo, esse quadro configura prática abusiva tipificada no art. 39, I, do CDC, por condicionar o fornecimento do serviço principal (empréstimo) à aquisição de outro (seguro), sem demonstração de facultatividade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede repetitiva (Tema 972), é no sentido de que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo ilícita a imposição do produto acessório como condição para o crédito. Confira-se:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Sem delongas, restou configurada a venda casada no caso concreto, uma vez que o seguro foi inserido no contrato de empréstimo consignado sem comprovação de contratação autônoma e voluntária pela consumidora.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto bem enfrentou a prova e aplicou corretamente o direito ao reconhecer a ocorrência de venda casada e, por conseguinte, a nulidade da contratação do seguro acessório, com os consectários já fixados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026